Tribunal: TJMT
Processo: 1036276-24.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036276-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLEISON VINICIUS DA SILVA CAMPOS - CPF: 052.959.611-33 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA FACE LTDA - CNPJ: 44.413.448/0001-02 (RECORRIDO), RAQUEL DE OLIVEIRA CORREA - CPF: 538.132.191-00 (ADVOGADO), CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - CNPJ: 10.947.814/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
DIREITO À CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA.
CONTRATO CELEBRADO. FINANCIAMENTO NÃO APROVADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E DE ESPECIFICAÇÃO
DO
VALOR DA
COMISSÃO. COBRANÇA DE CORRETAGEM INDEVIDA.
SIMPLES FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

CLÁUSULA PENAL INAPLICÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processu
ais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência

firmada
e
sendo

realizada

apenas

impugnação

genér
ica
pela
parte

impugnante
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da Justiça
Gratuita
.
Justiça
gratuita

mantida
.

2.
O
corretor
de
imóveis

tem

direito
a
comissão

quando o serviço de intermediação de compra e venda

resultou

na

efetiva

celebração
do
c
ontrato
,
mesmo
que
haja

arrependimento
posterior
(art.723 e 725 do Códig
o
Cível
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.930.993/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022).
Contudo, n
ão

havendo

destaque
e
nem

especificação
do valor da
comissão
de
corretagem
no
instrumento
contratual
, é
indevida
a
sua

cobrança

em
face do
promitente
-comprador.

3.
Embora

incida

cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrig
ação

contratual
,
não

há
que se
falar

em

seu

descumprimento
no
caso

concreto
,
uma

vez
que
houve

expressa

previsão
no
contrato

acerca
da
cobrança
da
comissão
de
corretagem
,
todavia
,
por

inexistir
a
correta

especificação
de
seu
valor, é
indevida
a
sua

cobranç
a
.

4.
A simples
retenção
de
quantia
decorrente de divergência na interpretação de cláusula contratual não gera dano moral.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036276-24.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZAD
O ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CLEISON VINICIUS DA SILVA CAMPOS

Recorridos
:
IMOBILIARIA FACE LTDA e CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

CLEISON VINICIUS DA SILVA CAMPOS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de IMOBILIARIA FACE LTDA e CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
o valor
pago
a
título
de "entrada" se
tratava
,
em

verdade
, de
pagamento
da
comissão
de
corretagem
,
sendo
a
referida

quantia

devida

ao

intermediador
do
negócio

jurídico
.
Julgou

improcede
nte
a
reclamação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
o
valor
foi

adimplido
a
título
de entrada e
não

como

pagamento
de
comissão
de
corretagem
; b) a
venda

não

foi

concluída
,
sendo

indevida
a
gratificação
; c)
deve

ser
aplicada

multa

contratual

em
face das partes
reclamadas
,
em

razão
do
descumprimento
das
cláusulas

contratuais
; e d)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
retenção

indevida
de
valores
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
petição

inicial
.

Nas
contrarrazões
as partes recorridas
i
mpugnaram a gratuidade da justiça e, no demais, contrapuseram as razões recursais.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder
Judiciário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art.
9
9, §§ 2º e 3º do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º do CPC
)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
conc
essão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência

se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...)5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financei
ra
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrári
o
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Ter
ceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a part
e recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, fez alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,

conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais,
deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022
.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-
81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.90
05; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID 212594304/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Direito
à
corretage
m

na

compra
e
venda
.

O
corretor
de
imóveis

tem

direito

à

comissão

quando

os

serviços

prestados

result
am

na

efetiva

celebração
do
contrato
,
mesmo
que
haja

arrependimento
posterior
e imotivado d
as partes.

Esta é
a

exegese

extraída
dos
artigos
723 e 725 do Código
Cível
:

Art. 723. O
corretor
é
obrigado

a

executar
a
mediação
com
diligência
e
prudência
, e a
prestar

ao

cliente
,
espontaneamente
,
todas
as
informações

sobre
o
andamento
do
negócio
.

Parágrafo

único
.
Sob
pena
de responder
por

perdas
e
danos
, o
corretor

prestar
á

ao

cliente

todos

os

esclarecimentos

acerca
da
segurança

ou
do
risco
do
negócio
, das
alterações
de
valores
e de outros
fatores
que
possam

influir

nos

resultados
da
incumbência
.

(...)

Art. 725. A
remuneração
é
devida

ao

corretor

uma

vez
que
tenha

consegu
ido
o
resultado

previsto
no
contrato
de
mediação
,
ou

ainda
que
este

não
se
efetive

em

virtude
de
arrependimento
das partes.

Nesse
sentido

é a jurisprudência do c.
STJ:

(...) 5. O art. 725 do CC,
ao

estabelecer
que a
remuneração
é
devida

ao

corretor

uma

vez
que
tenha

conseguido
o
resultado

previsto
no
contrato
de
mediação
,
ou

ainda
que
este

não
se
efetive

em

virtude

de
arrependimento
das partes,
demanda

harmonização
com
os

arts
. 723 do Diploma
civilista
; 6º, III, IV e VI, do CDC; e 20, I e VIII, da Lei n. 6.530/1978. C
om
efeito
,
em

caso
de
desistência
do
negócio
antes da
assinatura
da
escritura
, é
possível

fazer

recair

sobre

aquele
que
voluntariosamente

rompeu
o
compromisso
de
compra
e
venda

a

obrigação
de
pagar
a
comissão
,
não

incidindo
,
todavia
,
nas

hipóteses

em
que
o

arrependimento
é
motivado
. (...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.930.993/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
26/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Confiram-se também
:
REsp
n. 1.810.652/SP,
relatora

Ministra

Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
4/6/2019,
DJe
de 6/6/2019. e
REsp
n. 1.364.574/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
24/10/2017,
DJe
de 30/11/2017.

Q
uando

não

há

expressa

previsão

contratual
,
torna
-s
e
questionável
o
direito

à

corretagem

na hipótese
em que
o
contrato
de
compra
e
venda

é

rescindido

por

impossibilidade
de
pagamento

em razão d
o financiamento

não

ser aprovado ou
ser aprovado em valor inferior
ao necessário.

Nesses
casos, necessário se faz analisar
os motivos
d
a negativa ou redução do valor
do financiamento
, para aferir se houve ou não culpa
das partes.

Havendo culpa
(existência de restrição de crédito ou falta de apresentação de documentos)
, a
hipótese

pode
ser
interpretada

como

arrependimento
posterior e
a
corretagem

é

devida
.
Inexistindo culpa, não se pode exigir o pagamento da comissão
, uma vez que o resultado não foi
ob
tido.

A
propósito
:

(...) 3
- E os autores, ora recorridos, fazem mesmo jus à restituição de todos os
valores pagos.
Como bem exposto
na
sentença: "A impossibilidade de obtenção de financiamento bancário compatível com as condições do comprador de baixa renda não se confunde com o arrependimento previsto no art. 725 do Código Civil e é abrangida pela álea
do contrato de Corretagem". 4- Além disso,
parte considerável da obrigação assumida pelos promitentes compradores, que seria paga com o financiamento imobiliário, restou impossível
sem
culpa desses, posto que negado o mútuo pelo agente financeiro. Logo, re
solve-se
a
obrigação sem ônus para os promitentes compradores (artigo 248 do Código Civil). (...)(TJ-SP - RI:
10324068420158260114 SP 1032406-84.2015.8.26.0114, Relator:
Fábio Henrique Prado de Toledo, Data de Julgamento: 13/09/2016, 2ª Turma Cível, Data
de Publicação: 03/10/2016)

(...). 1- A exceção contratual para o não pagamento dos honorários da intermediação e demais multas seria “em caso de não aprovação do financiamento perante
a
instituição financeira”. (TJMT N.U 1023890-65.2023.8.11.0000, CÂMARA
S ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2023,
publicado
no DJE 05/12/2023)

Ademais
, para que
seja válida
a
cláusula

contratual
que
transf
ere

ao

promitente
-comprador
a

obrigação
de
pagar
a
comissão
de
corretagem
,
nela
deve
m

constar

expressamente

o valor total
do

imóve
l e, em destaque,
o valor da
comissão
de
corretagem
,
em

cumpri
mento
d
o
dever
de
informação
,
consagrado

pelo
CDC.

O Superior Tribunal de Justiça,
quando
do
julgamento
do Tema
Repetitivo
nº 938,
assentou
que
deve
ser
informado

ao

consumidor
,
até o momento da celebração da promessa de compr a e venda
, "
o
preço
total de
aquisição
da
unidade

imobiliária
,
especificando
o valor da
comissão
de
corretagem
,
ainda
que
esta

venha
a ser
paga

destacadamente
",
conclui
ndo

que "
o
dever
de
informação
é
cumprido

quando
o
consumidor
é
inf
ormado

até
o
momento
da
celebração
do
contrato

acerca
do
preço
total da
unidade

imobiliária
,
incluído

nesse

montante
o valor da
comissão
de
corretagem
" (
REsp
n. 1.599.511/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda
Seção
,
julgado

em
24/8/2016,

DJe
de 6/9/2016).

Nessa mesma linha
,
foi

editada
a
Súmula
nº 37 da
Turma

Recursal
:

"É
válida
a
comissão
de
corretagem

nos

contratos de promessa de compra e venda de unidade

autônoma

em
regime de
incorp
oração

imobiliária
,
bem

como
a
cláusula
que
transfere

ao

promitente
-comprador
a

obrigação
de
pagar
,
desde
que
haja

prévia

informação
do
preço
total da
aquisição
da
unidade

autônoma
, com o
destaque
do valor da
comissão
de
corretagem
(
Tese

firmada

em

recurs
o

repetitivo
939,
julgamento
do
REsp
1.599.511/SP)." (
Aprovada

em
05/06/2023)

Dessa forma, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem,isto
é, com a discriminação de
seu exato valor, é
considerada válida
a transferência do encargo para o promitente-comprador.

Em
análise
do
caso

concreto
,
constata
-se que a
compra
e
venda
do
imóvel

não
se
concreti
zou

em

razão
de o
financiamento

bancário

não

ter

sido

aprovado

para a

parte

reclamante
.

No entanto,
apesar de

existir

cláusula

contratual

dispondo

sobre
o
pagamento
da
comissão
de
corretagem
, a
transferência
de
sua

responsabilidade
para o comprador
e
prevendo

que o valor
não
seria
devolvido
(cf.
Cláusula
5ª do
contrato
- ID 212594306),
em

nenhum

momento

foi

destacado o
valor a ser
pago
a
título
de "
despesas
de
corretagem
"
,
sendo

inconcebível

presumir
que o item "
6.3.
ENTRADA
"
trata

dessa verba
.

Aliás
,
constou
da
Cláusula
5ª que
o

pagam
ento
da
corretagem
se
daria
no valor e
na
forma
d
a

Cláusula
6ª,
mas

não

houve

qua
lquer

disposição

nesse

sentido

na

aludida

cláusula
.

Portanto
,
considerando
que
o

negócio

não
se
concretizou

em

razão
da
não

aprovação
do
financiamento
,
mas não há

clareza

acerca
do
valor e da forma do

pagamento
da
comissão
de
corretagem
, é
indevida
a
sua

cobrança
,
devendo
ser
ressarcid
a

ao

consumidor
a
quantia

paga
a
título
de
entrada
.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofens a à reputação social, ou a honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do
indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas
merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa ju
rídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarret
a uma diferença de tratamento, revelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extens
ão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
).
Precedente.

(...) (
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY AN
DRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

No
presente

caso
,
a retenção da quantia
adiantada pelo reclamante
ocorreu em razão da
divergência de entendimento
das partes
n
a interpretação de cláusula contratual,
acerca d
e se
tratar ou não de
comissão de corretagem,
de modo que não se pode considerar que houve ofensa
a direito da personalidade.

Ademais
,
não

foi

comprovada
pela
parte

reclama
nte

qualquer

outra

situação
que
pudesse
,
eventualmente
,
agravar
a
situação

vivenciada
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Cláusula
penal.

Em
relação
à
aplicação
de
multa

contratual
,
somente

incide
a
cláusula
penal
quando

uma
das partes,
culposamente
,
deixa
de
cumprir

a

obrig
ação

contratual
(art. 408 do Código Civil).

No
presente

caso
,
não

houve

descumprimento

contratual

pelas
partes
reclamadas

que
possa

ensejar

a

aplicação
de
multa
.

Como destacado no tópico anterior,
a retenção da quantia adiantada pelo reclamante ocorreu em razão da divergência de entendimento das partes na interpretação de cláusula contratual, acerca de se tratar ou não de comissão de corretagem, o que não justifica a aplicação da
cláusula penal.

Portanto
,
inaplicável
a
multa

pretendida
,
devendo

ocorrer

apenas
a
restituição
do va
lor
pago
a
título
de entrada,
na
forma simples, a
fim
de que as partes
retornem

ao

status quo
.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento para
reformar
a sentença recorrida e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulado
s na petição inicial, apenas para
condenar
as partes
reclamadas, solidariamente,
a pagarem à parte
reclamante
a quantia de

R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de
repetição de indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do dese
mbolso (Súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024